Tribunal: TJMT
Processo: 1021176-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021176-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), OSVALDO YUNG JUNIOR - CPF: 042.285.521-96 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), EDMILSON GOMES FERREIRA - CPF: 856.309.852-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO COSTA OLIVEIRA - CPF: 064.648.411-73 (VÍTIMA), GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 085.165.442-81 (VÍTIMA), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), JEREMIAS SILVA DE SOUZA - CPF: 659.407.922-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
– ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CP C/C ART. 121, §2o, INCISOS I E IV C/C ART. 14
, AMBOS DO CP – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE– MATERIALIDADEE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTESOS REQUISITOSPREVISTOSNO ARTIGO312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADECONCRETADO DELITO E PERICULOSIDADEDO PACIENTE– DECISÃO QUE VISA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTEQUE ESTÁ FORAGIDO, PERMANECENDOEM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 26 DO TJMT – CIÊNCIA DO DECRETO CONSTRITIVO, POIS POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PENAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART.93, IX DA CF/88 – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente estão evidenciadas no modus operandi utilizado. Ademais, o paciente está em local incerto e não sabido, estando ciente da decisão de prisão preventiva, eis que possui advogado constituído nos autos da ação penal.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Osvaldo Yung Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente está sendo acusado, juntamente como o corréu Edimilson Gomes Ferreira, por terem supostamente praticado homicídio qualificado e tentativa de homicídio, ocorridos em 28 de dezembro de 2019.

Aduz que o juiz de primeiro grau revogou a segregação cautelar do corréu Edimilson, sob o argumento da ausência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a manutenção, contudo, o decreto da prisão preventiva do paciente foi mantido, em razão do mesmo não ter se apresentado e se encontrar em lugar incerto.

Asseverou que, no presente caso, a decisão deve ser estendida ao beneficiário, conforme o art. 580, do CPP, revogando o decreto da prisão preventiva, uma vez que o paciente tenta provar sua inocência desde o início do processo, pois respondeu a todos os atos processuais por meio de seu advogado constituído, contudo, pela demora na prolação da sentença de pronúncia, obriga-se a viver nas escuras, sendo privado de seus direitos fundamentais.

Destacou que a ordem de prisão preventiva não possui fundamentação idônea, sendo justificada somente pelo fato do paciente não ter se apresentado, ademais, o beneficiário é primário, detém bons antecedentes, é provedor de sua família, e caso seja expedido o contramandado, irá possuir residência fixa e desenvolverá trabalho honesto.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem do
habeas corpus
preventivo, liminarmente inclusive,
para que seja expedido o contramandado, para que a paciente possa responder em liberdade. (I
d. 110449493)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 111835989). Informações juntadas (Id. 11260466).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 113971985)

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PROCESSO CRIMINAL QUE APURA A PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (Art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP) c/c TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (Art. 121, §2o, incisos I e IV c/c Art. 14, ambos do CP) EM CONCURSO DE AGENTES e CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Arts. 29 e 69, ambos do Código Penal) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E NÃO EFETIVADA HÁ QUASE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER ESTENDIDO AO CORRÉU – ARTIGO 580 DO CPP - PELO DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES LISTADAS.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Osvaldo Yung Júnior
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Em resumo, pede a extensão da decisão que soltou o corréu ao beneficiário, após alega que a ordem de prisão preventiva não possui fundamentação idônea, sendo justificada somente pelo fato do paciente não ter se apresentado, além de destacar predicados favoráveis.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações, assim consignou: (Id. 112601466)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator:

Em atendimento ao ofício extraído do writ, impetrado contra a decisão de manutenção da prisão preventiva decretada em face do paciente Osvaldo Yung Junior, e que revogou a prisão cautelar do corréu Edmilson Gomes Ferreira, ambos denunciados na Ação Penal n. 1000137-14.2020.8.11.0088 por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado em concurso material, assim, passa-se a prestar as informações requestadas.

A impetração objetiva que a aplicação dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao corréu Edmilson seja estendida ao paciente com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a justificativa para a manutenção de seu decreto cautelar repousa no fato dele não ter se apresentado a autoridade policial para cumprimento da ordem segregatória, salientando que a decisão exarada em favor de um deve se estender aos demais corréus em processo criminal, porque, enquanto isso o paciente se vê obrigado a permanecer às escuras e privado de seus direitos, rechaçando que a decisão carece de motivação idônea para manutenção da ordem de prisão preventiva.

Nesse prisma, em que pese o entendimento trazido pelo impetrante, no caso concreto, é necessário volver ao início, ainda que em breves contornos, para que se possa ter a dimensão do contexto fático em que se deu o decreto prisional em aberto contra o paciente.

Assim, recorde-se que os crimes imputados aos réus se deram na data de 28/12/2019, com a prisão deles (Edmilson e Osvaldo) decretada no dia 20/01/2020, porque a análise sumária dos fatos naquele tempo, aliado ao vetor do fumus comissi delicti, exigia-se também a necessidade de precatar a ordem pública, uma vez que as investigações apontaram que os suspeitos saíram as ruas da cidade de Aripuanã em uma espécie de “justiça privada pelas próprias mãos”, como se agentes da lei fossem, sentindo-se na competência de interrogarem pessoas na busca de descobrirem os autores de uma tentativa de latrocínio cuja vítima é sobrinho do paciente, assim como, justificou-se aliada a notícia de que após o crime se puseram a largo do convício público.

Feito esse destaque, ao contrário do apresentado na impetração, as situações delineadas entre os réus não se assemelham e tampouco se identificam, ainda que a motivação inicial da ordem de segregação tenha se dado de modo uniforme, ocorre que diferente do paciente Osvaldo, o corréu Edmilson se apresentou a autoridade policial no dia 22/01/2020 e prestou os esclarecimentos que entendeu pertinente, sendo então cumprido o mandado que pesava em seu desfavor e passou a se defender das acusações apresentadas pelo Ministério Público Estadual, quando, decorridos 4 meses de sua segregação, porque já nesse tempo, como decotado na decisão que revogou sua prisão, não haveriam notícias de ameaça a testemunha ou qualquer outro elemento que justificasse perigo na liberdade, sendo, então, determinada a sua soltura na data de 01/06/2020, e daí em diante, o referido acusado deu continuidade à sua defesa nos autos sem qualquer informação de tentativa de prejudicar a instrução probatória que se encerrou na data de 04/03/2021, como também permanece cumprindo as cautelares impostas.

Nessa toada, quanto ao paciente Osvaldo, mesmo citado por meio de seu advogado, não se apresentou até a data de hoje perante autoridade alguma para prestar seus esclarecimentos sobre os fatos, ou que seja para fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, fato é que, embora seja tecnicamente primário, de bons antecedentes, a ausência de informações sobre seu paradeiro, a fuga do distrito da culpa, justificou a manutenção da ordem de prisão preventiva em seu desfavor com intento de assegurar a aplicação da lei penal, sendo esta a motivação e a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa fundada na processo criminal.

Por último, compreende informar que a respectiva ação penal se encontra aguardando a prolação de decisão de pronúncia/impronúncia que observará notadamente todo o acervo probatório existente, o qual, destaco, desde já, não se tratar de um singelo caderno processual, mas de crimes dolosos contra a vida, sendo um consumado e outro tentado, atribuído a não somenos dois indivíduos.

Desse modo, prestadas as informações, segue junto ao ofício a decisão Id. 32859270 e antecedentes criminais Id. 28910512 – pág 15, e no mais, coloco-me à disposição desta Egrégia Câmara para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência julgar necessários”.

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada no
modus operandi
utilizado nas condutas delituosas, demonstrando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente.

Além da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo beneficiário, considerou-se para fundamentar a segregação cautelar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permanece foragido até os dias atuais, estando em local incerto e não sabido.

Neste sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do recorrente evidenciada (i) pelo modus operandi empregado - o réu, em coautoria, motivado por disputa pelo domínio de ponto de venda de droga, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em local e horário de grande circulação, contra 5 vítimas, sendo que duas delas vieram a óbito; e (ii) pelo fato de o réu não ter sido localizado nos endereços constante dos autos, inviabilizando sua citação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...] (AgRg no HC 608.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

[...] AGRAVANTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. [...] Ademais, a despeito da inequívoca ciência do paciente da ação penal instaurada, uma vez que constituiu advogado para defendê-lo, o decreto preventivo não foi cumprido, por ele se encontrar em local incerto e não sabido. Diante de tal circunstância, não se sustenta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, uma vez que sua fuga demonstra o intento de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...] (AgRg no HC 628.560/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...] A prisão provisória do paciente revela-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, baseada na real possibilidade de sua fuga do distrito da culpa, uma vez que se mudou-se deste estado e permaneceu em lugar incerto por 17 (dezessete) anos, restando, pois, demonstrada a presença de um do requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312, do Código de Processo Penal. (N.U 1011207-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

[...] A fuga do réu do distrito da culpa e a sua permanência em local incerto e não sabido, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, constitui elemento suficiente para manutenção da sua prisão preventiva, haja vista a conveniência do encarceramento para a viabilidade da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. [...] (N.U 0171154-21.2014.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

O caso dos autos e amolda ao que dispõe o Enunciado Orientativo no 26 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

No presente caso, verifica-se que os fatos aconteceram em 28 de dezembro de 2019 e a prisão preventiva foi decretada em desfavor de ambos os réus em 20 de janeiro de 2020, ato continuo, em 22 de janeiro de 2020, o corréu Edimilson se apresentou perante a autoridade policial, momento em que se cumpriu o mandado de prisão, em 01 de junho de 2020 sua a prisão cautelar foi revogada.

Por sua vez, ao contrário do corréu que ficou segregado e se apresentou espontaneamente após o decreto prisional, o paciente não foi encontrado e se encontra em lugar incerto há quase 02 (dois) anos, mesmo tendo conhecimento do mandado de prisão, pois responde ao processo através de advogado constituído, portanto, sua prisão preventiva foi mantida na necessidade de preservar a futura aplicação da lei penal.

Conforme nos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus. Vejamos:

“[...] Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

“[...] Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Osvaldo Yung Júnior
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022